Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tendo em vista a petição de ID. 13494163, deverá a diligente secretaria retirar do processo da 12a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL (12/04 A 22/04). Após, intime-se o apelado para se manifestar acerca da petição supramencionada. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, venham-me conclusos.